Tribunal: TJBA
Processo: 0504433-36.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504433-36.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: BRASAN TRANSPORTES LTDA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO MUNICÍPIO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada pelo Município de Alagoinhas, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa. A decisão teve como base a ausência de manifestação do exequente após insucesso na citação da parte devedora. A municipalidade sustenta que tomou as providências cabíveis para localização da executada e requereu, inclusive, a citação por edital. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se, diante da conduta ativa do Município na tentativa de localização do devedor e do pedido de citação por edital não apreciado, seria válida a extinção do processo por abandono, sem prévia intimação pessoal com a devida advertência legal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir: A extinção do processo por abandono da causa exige inércia injustificada do autor e prévia intimação pessoal com advertência específica, conforme art. 485, § 1º, do CPC. O Município de Alagoinhas apresentou petição requerendo diligências junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e similares, bem como a citação por edital, em caráter subsidiário, demonstrando intenção de prosseguir com a execução. O juízo de origem deferiu a pesquisa de endereços, mas, diante do insucesso, deixou de apreciar o pedido de citação editalícia, concluindo precipitadamente pela inércia da Fazenda Pública. A intimação pessoal exigida pela norma legal não foi realizada de forma válida e com a devida advertência, o que invalida a sentença extintiva. A conduta processual do Município evidencia diligência e boa-fé, afastando a aplicação do art. 485, III, do CPC. IV. Conclusão:Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento:"1. Não configura abandono da causa a conduta da Fazenda Pública que, diante da não localização do devedor, requer diligências via sistemas conveniados e, subsidiariamente, a citação por edital.2. A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte exequente, com advertência expressa, cuja ausência invalida a sentença.3. Havendo pedido de providência pendente de análise, não se pode presumir a inércia da parte autora, impondo-se a anulação da sentença por error in procedendo." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0500956-05.2018.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida BRASAN TRANSPORTES LTDA - ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA